Tribunal: STF
Processo: AI 277694
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração contra despacho
monocrático convertidos em agravo regimental.
- É dever do agravante fiscalizar a formação do
instrumento, razão por que se dele não constam peças de traslado
obrigatório é de aplicar-se o disposto na súmula 288 e no artigo
544, § 1º, do C.P.C. Ademais, se as contra-razões ao recurso
extraordinário não foram apresentadas, deve o agravante juntar
certidão disso.
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a
que se nega provimento.